Tribunal: TJDFT
Processo: 0722372-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722372-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE MARQUES NOGUEIRA AGRAVADO: LEONARDO TIAGO DE BARROS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos nos quais tem trânsito apreende-se que o cumprimento de sentença originário da qual emergira o provimento recorrido via deste agravo encontra-se com o trânsito suspenso ante o acordo celebrado entre as partes[1]. Assim sendo, de molde a se velar pela efetividade processual e prestigiar-se a autocomposição almejada, diga a agravante se persiste seu interesse no prosseguimento deste agravo de instrumento. Acudido o chamamento, direi sobre o prosseguimento. Destarte, retire-se este processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 246369620 (fl. 372), Cumprimento de Sentença no 0715027-75.2021.8.07.0001.